Tribunal: STF
Processo: Rcl 52194
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Estado do Mato Grosso do Sul, em face de decisão proferida pelo Tribunal daquele Estado, nos autos do Processo 0807982-89.2018.8.12.0002.



    Na petição inicial, o Estado reclamante narra que, determinada a devolução dos autos para juízo de retratação, nos termos da tese fixada no Tema 1.126-RG, o Tribunal reclamado aplicou parcialmente o entendimento consolidado por esta Corte Constitucional, qual seja: "Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”.



    Nesses termos, alega-se que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 37, porquanto, tendo o TJMS reconhecido a equiparação de vencimentos após a publicação da Lei Estadual 4.834/2016 e determinado a implementação salarial correspondente a 100% do déficit remuneratório, o fez em desacordo com o preceito legal.



    Em suas palavras:



    “(...) ao contrário do que consta do acórdão recorrido, o fato da tese de Repercussão Geral fazer referência ao período anterior a Lei Estadual n.º 4.834/2016, não dá brecha para que o Poder Judiciário, por via transversa, reconheça equiparação salarial diversamente do que consta da própria lei que rege a matéria. 



    A Lei Estadual n.º 4.834/2016 previu, em seu artigo 2º, que o incremento salarial seria implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, senão vejamos:



    (...)



    Como se vê, a Lei nº 4.834/2016 autorizou o enquadramento remuneratório do cargo de Analista Judiciário nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, estabelecendo, expressamente, que o incremento salarial seria implementado gradativamente, conforme cronograma e percentuais estabelecidos em seu art. 2º. 



    Portanto, ao contrário do que afirmou o acórdão recorrido, não há previsão legal de que o implemento salarial corresponda a 100% do cargo de Técnico de Nível Salarial desde a data 1º/01/2016, mas sim que a referida implementação se desse de forma gradativa, até porque é sabido que, nos termos do art. 169 da Constituição Federal, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreira, só poderão ser feitas: (i) se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; e (ii) se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista”. (eDOC 1, pp. 12-13)



    Diante disso, assevera que “o fato de constar expressamente na referida tese de Repercussão Geral – Tema 1.126, referência ao período anterior a Lei Estadual n. 4.834/2016, não dá brecha para que o Poder Judiciário, por via transversa, reconheça equiparação parcial diversamente do que consta da lei que rege a matéria, vez que o entendimento desta Corte Suprema é bastante claro que não cabe ao poder judiciário substituir o poder legislativo e equiparar vencimento de servidores”. (eDOC 1, p. 17)



    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado.



    Deferi parcialmente o pedido de liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, tão somente quanto à declaração de equiparação salarial a partir da entrada em vigor da Lei Estadual 4.834/2016, sem observância ao escalonamento previsto. (eDOC 5) 



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 12)



    Citada, a parte beneficiária deixou de apresentar contestação, consoante certidão de eDOC 19.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, nos termos do parecer assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO POR LEI DOS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM. LEI ESTADUAL N. 4.834/16. PREVISÃO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL DE FORMA GRADATIVA. DECISÃO QUE DETERMINA INTEGRAL E IMEDIATA EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 37 E À TESE FIRMADA NO TEMA N. 1126 DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO EQUIPARAR OS REFERIDOS CARGOS COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 21)



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    A decisão deste Tribunal com efeito vinculante que, segundo o reclamante, teria sido descumprida é a Súmula Vinculante 37, cuja redação é a seguinte: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.



    Sobre o tema, saliento que, desde a Primeira Constituição Republicana de 1891, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, mediante edição de lei.



    O Plenário do STF, em virtude da remansosa jurisprudência sobre o tema, aprovou, em 13.12.1963, a edição da Súmula 339, a qual, em 28.8.2014, ganhou maior relevância com o julgamento do mérito do RE-RG 592.317, de minha relatoria, ocasião na qual, reconhecendo a repercussão da matéria, o Plenário reafirmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário conceder aumento a servidor público com base no princípio da isonomia, sob pena de usurpação das atribuições do Legislativo. Confira-se a ementa desse julgado: 



    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido.”



    Corroborando a inquietação desta Corte com a matéria, em 16.10.2014, o Tribunal Pleno acolheu a Proposta de Súmula Vinculante n. 88, de minha autoria, convertendo a Súmula 339 na Súmula Vinculante n. 37.



    Na oportunidade, o Presidente da Corte, Min. Ricardo Lewandowski, bem resumiu a problemática ao assentar que a vedação ao reajuste de vencimentos de servidores públicos, a título de isonomia salarial, por meio de decisões judiciais é entendimento há muito consolidado por este Plenário em verbete não vinculante, que vem sendo aplicado, segundo informa a Secretaria de Documentação, em inúmeros julgados do Pleno e das Turmas desta Casa.



    Nesse corolário, no julgamento do ARE 1.278.713/MS (Tema 1126-RG), o Plenário deste STF reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria e firmou a seguinte tese: “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”.



    Eis a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO”. (ARE 1278713 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 25.2.2021)



    No caso em apreço, verifico que a autoridade reclamada, ao exercer juízo de retratação, determinou a implementação salarial correspondente a 100% (cem por cento) do déficit remuneratório constatado entre os cargos de técnico de nível superior e de analista judiciário área fim, bem como ao pagamento retroativo da diferença entre a remuneração desses cargos, porquanto entendeu caracterizada ofensa ao princípio da isonomia. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão reclamado: 



    “E, como é sabido, diante da discrepância salarial entre os cargos de técnico de nível superior e analista judiciário e a equiparação das funções exercidas, em 12.04.2016, foi editada a Lei Estadual n. 4.834, que autorizou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul a enquadrar, calcular e a pagar os vencimentos do cargo de Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, símbolo PJNS-1, bem como a proceder aos ajustes orçamentários necessários para nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento, a propósito: 



    “Art. 1º O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul fica autorizado a enquadrar, calcular e a pagar os vencimentos do cargo de Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, símbolo PJNS-1, bem como a proceder aos ajustes orçamentários necessários para nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento.



    Parágrafo único. O benefício disposto no caput deste artigo fica estendido aos aposentados e aos pensionistas do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, que gozam do direito à paridade constitucional. Art. 2º O incremento salarial de que trata esta Lei será implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, aplicando-se sobre os vencimentos do cargo de analista judiciário os seguintes percentuais:



    I - 5,439 %, a partir de 1º de janeiro de 2016;



    II - 5,159 %, a partir de 1º de janeiro de 2017;



    III - 4,906, a partir de 1º de janeiro de 2018;



    IV - 4,676 %, a partir de 1º de janeiro de 2019;



    V - 4,467 %, a partir de 1º de janeiro de 2020 (...)”. 



    Ou seja, essa lei reconheceu o direito de equiparação entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior, de modo que a questão deve ser reanalisada à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, o que nos faz concluir que a retratação deve ser exercida parcialmente, afastando a equiparação apenas em relação ao período anterior à Lei Estadual n. 4.834/2016, uma vez que a Súmula Vinculante n. 37, proíbe o aumento de vencimentos de servidores públicos apenas na ausência de lei. 



    E, conforme o entendimento do STF, a retroatividade vedada pela tese 1.126 é somente referente à data anterior à Lei Estadual n. 4.834/2016, sendo que o art. 5º da referida lei prevê que ela entraria em vigor na data de sua publicação, ocorrida em 14/04/2016 e que seus efeitos seriam retroativos a 1º de janeiro de 2016. 



    E, como já demonstrado anteriormente, o pedido inicial englobou o período compreendido entre a data da entrada em vigor da Lei Estadual (1º/01/2016) e a data do ajuizamento da demanda (28/08/2018), o qual não foi afetado pelo Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1.278.713, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.126) 



    (...)



    Bem se vê, portanto, que foi reservado ao cargo de Analista Judiciário o exercício das funções inerentes ao cargo de Técnico de Nível Superior, apenas com remuneração inferior, conforme a citada Lei Estadual nº 4.834, de 12.04.2016 que reconheceu a equivalência dos referidos cargos. 



    Consequentemente, ao deixar de implementar imediatamente as diferenças salariais é induvidoso o desvio de função incorrido, com prejuízo à isonomia. Posto isso, constatada flagrante dissonância de tratamento entre dois cargos originalmente iguais, não cabe outro pronunciamento senão pelo reconhecimento do desvio de função após a Lei Estadual e consequente direito à implementação salarial correspondente a 100% do déficit remuneratório verificado entre os cargos, bem como ao pagamento retroativo da diferença entre a remuneração dos cargos. 



    Diante do exposto, respeitosamente, divirjo parcialmente do i. Relator e profiro voto no sentido de exercer parcialmente o juízo de retratação, dando parcial provimento ao apelo do ente público estadual e reformando a sentença para somente: a) declarar o direito da autora-apelada à equiparação salarial em relação aos servidores públicos estaduais ocupantes do cargo de Técnico de Nível Superior a partir da entrada em vigor da Lei Estadual n. 4.834/2016 (1º/1/2016); b) condenar o réu ao pagamento, em parcela única, das verbas pretéritas, correspondentes às diferenças entre o vencimento base do cargo de Analista Judiciário, Símbolo PJJU-1 e o de Técnico de Nível Superior, Símbolo PJNS-1, com todos os reflexos remuneratórios, corrigidos pelo IPCA-E desde a data que deveriam ter sido pagos e juros moratórios com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, contados da citação, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97”. (eDOC 2, p. 24-29 - grifo nosso)



    Dessa forma, entendo que o acórdão reclamado, ao determinar a implementação salarial dos servidores do estado correspondente a 100% (cem por cento) do déficit remuneratório verificado entre os cargos com fundamento no princípio da isonomia, violou o enunciado da Súmula Vinculante 37 deste STF, dada a inobservância dos parâmetros impostos pela legislação estadual quanto ao escalonamento temporal para a referida implementação salarial. 



    Corrobora com esse entendimento o Parquet, ao afirmar em seu parecer o seguinte:



    “O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul entendeu pela equiparação salarial entre os cargos de Analista Judiciário e de Técnico de Nível Superior, com o implemento salarial correspondente à 100% do déficit remuneratório entre os cargos, bem como o pagamento de diferenças remuneratórias, a partir da edição da Lei Estadual n. 4.834/16, sob o fundamento da isonomia.



    Ocorre que, ao determinar o implemento salarial, o acórdão reclamado violou o teor da Súmula Vinculante n. 37, do STF, por ter inobservado os parâmetros da própria legislação de regência que prevê o implemento gradativo, por meio de escalonamento nela descrito. 



    Com efeito, entendendo esse Supremo Tribunal Federal que o Poder Judiciário não pode desempenhar função legislativa, que lhe seria estranha no desenho da divisão de poderes delineados na Carta Constitucional, editou a Súmula Vinculante n. 37, que assim diz:



    (...)



    Portanto, o acórdão reclamado, que determinou o pagamento imediato e integral de diferenças remuneratórias a partir da entrada em vigor da Lei Estadual n. 4.834/16, sem obedecer ao escalonamento previsto na própria lei de regência, o fez em desacordo com o que determina a Súmula Vinculante n. 37. 



    Com tais considerações, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pela procedência da reclamação, para se cassar a decisão reclamada, a fim de que seja proferida nova decisão quanto à equiparação salarial determinada pela Lei Estadual n. 4.834/2016, conforme o regramento gradual previsto nessa Lei”. (eDOC 21)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. LEI 4.834/2016. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO COM O DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR. AUMENTO ESCALONADO ATÉ O IMPLEMENTO DA INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS. DECISÃO RECLAMADA QUE CONFERE INCREMENTO IMEDIATO DE 100% DO DÉFICIT REMUNERATÓRIO COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37 E AO QUANTO DECIDIDO NO ARE 1.278.713-RG (TEMA 1.126). PRECEDENTES. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da Súmula Vinculante 37, “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 2. Ao exame do ARE 1.278.713-RG (Tema 1.126), esta Suprema Corte, ratificando a interpretação jurídica de que derivou o aludido verbete vinculante, firmou a seguinte tese: “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”. 3. A interpretação conferida pela Corte reclamada, no sentido da equiparação salarial entre os cargos de Analista Judiciário e de Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, a partir da vigência da Lei Estadual nº 4.834/2016 e no percentual de 100% da diferença remuneratória entre os cargos, contraria a Súmula Vinculante 37 e o quanto decidido no RE 1.278.713-RG (Tema 1.126). 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 52497 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 04/07/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-136 DIVULG 08-07-2022 PUBLIC 11-07-2022)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL.LEI ESTADUAL 4.834/2016 DE MATO GROSSO DO SUL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. TEMA 1.126 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC/2015. Precedentes. II - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígido. III- Esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral do tema, com especial foco nas demandas repetitivas ajuizadas por servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, e reafirmou a jurisprudência consolidada por meio da Súmula Vinculante 37. IV - A decisão reclamada, ao não observar o escalonamento temporal, com base no princípio da isonomia, concedeu aumento de vencimentos a servidores públicos sem observar o princípio da legalidade estrita, incorrendo também em ofensa ao postulado da separação dos Poderes, que são as diretrizes que informaram a edição da Súmula Vinculante 37. V - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 50085 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 4.4.2022)



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada no ponto em que determinou a implementação integral da equiparação salarial a partir da entrada em vigor da Lei Estadual 4.834/2016, sem obedecer ao escalonamento previsto na aludida norma, e determinar que outra seja proferida com a observância da Súmula Vinculante 37 do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente